Tribunal: TJPA
Processo: 0811934-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10848 - Grave
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811934-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: RENATO DO NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias demonstram, pelo
modus operandi
, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 25 a 27 de outubro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RENATO DO NASCIMENTO SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Mediciândia/PA proferido nos autos da ação penal n. 0800593-41.2022.8.14.0072, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 06/08/2022, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §1º, incisos I e II, do CP, tendo o juízo singular indeferido o pleito revogatório, apontando, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum
, diante da ausência dos requisitos legais para a decretação da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em especial por deter predicados pessoais favoráveis. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que possa responder aos termos da ação penal em liberdade e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10935742.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada, pontuando que o feito tramita regularmente (ID n. 10994978).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e

denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11055911).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, haja vista estar baseado na gravidade abstrata do delito, não apontando elementos concretos sobre a necessidade da custódia, o que corrobora a inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema, havendo possibilidade de substituição por cautelares diversas considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a gravidade em concreto e a periculosidade do agente, evidenciado pelo
modus operandi
, justificando a custódia cautelar para resguardar a ordem pública (STF,
AgR no HC 207.130/PE
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 07/02/2022, cf.
https://adobe.ly/3TqMIvr
).

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento no sentido de
considerar que inexiste constrangimento ilegal quando “
a prisão preventiva da paciente está amparada na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se o
modus operandi
do delito (emprego de severa violência contra a vítima, que precisou se submeter a cirurgia e ficou afastada de suas atividades por mais de 30 dias), bem como na conveniência da instrução criminal e na necessidade de aplicação da lei penal”,
adequando-se aos requisitos do art. 312 do CPP (STJ,
HC 551.255/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 12/02/2020, cf.
https://adobe.ly/3ToGPQ9
).

Na espécie, ao contrário do afirmado na impetração, verifica-se que o juízo de primeiro grau
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação
da custódia cautelar, apontando a
presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, evidenciado pela
gravidade concreta do crime e periculosidade do agente em virtude do
modus operandi
empregado na prática delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública.
Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 10772883 – Pág. 3/5

“
Com efeito, a pena máxima cominada ao delito imputado ao autuado atinge o patamar de 05 anos, muito além, portanto, do parâmetro legal previsto para a imposição da prisão preventiva (artigo 313, I, do Código de Processo Penal).

No tocante à existência do
fumus commissi delicti
, este encontra-se consubstanciado, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, angariados no âmbito das investigações.

De outro lado, sob o prisma do
periculum libertatis
, ressalto que as circunstâncias em que o crime foi praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social.

No caso dos autos, o crime imputado ao autuado fora praticado com extrema violência e a vítima, ao que se sabe até o momento, encontra-se hospitalizada, em estado grave, devido aos ferimentos provocados pelo agente, de forma que, em tese, isso já revela a temibilidade do agente, audacioso em face do apontado
modus operandi
.

Veja-se que a conduta imputada é concretamente grave e justifica, ao menos por ora, a necessidade de seu afastamento do convívio social, pois evidente o abalo à ordem pública, além de tratar-se de crime com previsão de pena de reclusão máxima superior a quatro anos.

Daí que, havendo, como efetivamente há,
em tese
, indícios suficientes, tanto de materialidade, como de autoria delitiva e tratando-se de prisão necessária para a garantia da ordem pública, como aqui, mais do que justificada a prisão.

Nessa senda, a imposição de clausura durante o processo, nas circunstâncias como as apresentadas na presente hipótese, é, com efeito, medida de prudência e extrema necessidade.

De tal modo que a liberdade e mesmo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não guardarão proporção com as circunstâncias fáticas do evento, não sendo,
in casu
, socialmente recomendáveis, ao menos por hora.

Por isso que absolutamente inviável a substituição da custódia cautelar por alguma das medidas substitutivas da prisão, à luz do disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em arremate, considerada a insegurança que reina em nossos dias, imperiosa a decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Devo destacar que a existência de eventuais condições favoráveis não são suficientes para garantir a concessão da liberdade provisória, especialmente porque, na situação, estão presentes os requisitos e fundamentos legais necessários ao embasamento da custódia cautelar, não sendo o caso de aplicação de quaisquer das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que no curso do processo seja reexaminado se ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, reavaliando a necessidade da custódia.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
RENATO DO NASCIMENTO SILVA
, sem prejuízo de reanálise por ocasião da realização da audiência de custódia
”.

Ademais, em consulta aos autos originários no Sistema PJE-1º Grau, constatou-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, delimitando a gravidade, o motivo e o
modus operandi
do fato delituoso supostamente praticado pelo paciente. Veja-se:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de agosto de 2022, por volta de 20h40, o denunciado
RENATO DO NASCIMENTO SILVA
, utilizando um canivete, praticou o crime de lesão corporal de natureza grave contra a vítima
WELSON SANTOS DAMASCENO
. Crime ocorrido no chamado “Bar Moleza”, localizado no Baixão do Jacaré, nesta Cidade.

Conforme foi apurado, na data dos fatos a vítima
WELSON
se desentendeu com o denunciado no “Bar Moleza”, em razão de o denunciado o estar “alisando” e provocando com intimidades que não eram comum no relacionamento de ambos.

Houve uma discussão verbal. O denunciado armou-se com um canivete e desferiu um golpe na vítima, causando-lhe lesão corporal (Num. 75582038 - Pág. 9).

Após o cometimento do crime, a polícia militar foi acionada pelo Hospital Municipal de Medicilândia e, na sequência, efetuou a prisão em flagrante do denunciado, momento em que a vítima já estava internada.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos carreados aos autos, já a materialidade se encontra no Laudo de lesão corporal realizado na vítima, constante no ID Num. 75582038 - Pág. 32, o qual informa que a vítima teve sua integridade física ofendida, tendo a lesão resultado em sua incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, resultando, também, em perigo de vida.

Importante ressaltar que o Laudo de lesão corporal não apontou nenhuma ofensa à integridade física do denunciado (ID Num. 75582038 - Pág. 30).”
(APOrd n. 0800593-41.2022.8.14.0072, ID n. 77187218).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau -

a qual foi ratificada em outra oportunidade em virtude da ausência de fato novo capaz de elidir o convencimento judicial exarado anteriormente (decisão de ID n. 10772885) -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5

), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1

).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.

https://bit.ly/3y8S0mm

).

Destarte,
não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem
impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/11/2022